Tribunal: TJSP
Processo: 2168399-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE MANUTENÇÃO DE POSSE, FORMULADO PELOS AGRAVANTES, EM AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, SOB A ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE BEM DE FAMÍLIA.

REITERAÇÃO DE PLEITO FORMULADO EM OUTROS EMBARGOS DE TERCEIRO QUE ORIGINARAM INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR ESTA CÂMARA JULGADORA.

ENTENDIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE MANUTENÇÃO DE POSSE, FORMULADO PELOS AGRAVANTES, EM AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO, SOB A ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE BEM DE FAMÍLIA.

REITERAÇÃO DE PLEITO FORMULADO EM OUTROS EMBARGOS DE TERCEIRO QUE ORIGINARAM INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR ESTA CÂMARA JULGADORA.

ENTENDIMENTO DE QUE A VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL COM A AQUISIÇÃO DE OUTRO BEM MAIS VALIOSO ESTANDO O EXECUTADO JÁ INSOLVENTE IMPLICA NA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 4o, DA LEI No 8009/1990, DE MODO A DESCARACTERIZAR O BEM DE FAMÍLIA E POR CONSEQUÊNCIA A PROTEÇÃO LEGAL DECORRENTE.

INVIABILIDADE DE OS DEMAIS MEMBROS DA ENTIDADE FAMILIAR SUSTENTAREM SUA NÃO PARTICIPAÇÃO NA TRANSAÇÃO DE ORIGEM, DE MODO A OBTEREM A PRESERVAÇÃO DA BENESSE CONFERIDA PELA LEI.

RECURSO DESPROVIDO.